Tribunal: TJDFT
Processo: 0736207-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CAUÇÃO PRESTADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Julgamento conjunto de agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão que contra decisão que, em sede de tutela cautelar antecedente, deferiu liminar para sustar os efeitos de protestos realizados em desfavor da parte autora, condicionando a medida à prestação de caução no valor integral do débito discutido.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade de decisão que deferiu a tutela de urgência para sustar os efeitos do protesto realizado, mediante caução, em razão da controvérsia sobre a existência e validade da dívida.
III. Razões de decidir
3. O protesto é direito do credor, com efeitos coercitivos e de publicidade da inadimplência, podendo ser sustado apenas mediante contracautela que afaste prejuízo.
4. A jurisprudência do STJ, no Tema 902, admite a sustação do protesto desde que haja caução idônea, a critério do magistrado.
5. A controvérsia sobre a existência da dívida e a validade dos contratos exige dilação probatória, o que justifica a manutenção da medida liminar até o julgamento da ação principal.
6. A caução prestada em valor equivalente ao débito protestado afasta o risco de prejuízo ao credor, legitimando a sustação dos protestos.
7. A decisão agravada está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive desta Turma Cível, que admite a sustação do protesto mediante caução em hipóteses de controvérsia relevante sobre a dívida.
8. O julgamento do agravo de instrumento abrange integralmente o conteúdo do agravo interno, tornando este prejudicado.
IV. Dispositivo e Tese
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “É legítima a sustação liminar de protesto quando demonstrada controvérsia relevante sobre a dívida e prestada caução idônea no valor integral do débito, conforme prudente arbítrio judicial.”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.492, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0753892-05.2023.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a T. Cível, j. 12.09.2024, p. 26.09.2024.